Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE FINANCEIRA ELEVADA. BENEFÍCIO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade de justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. No caso, apesar de a declaração de hipossuficiência gerar presunção de veracidade, tal presunção é relativa e não está no mesmo sentido das provas dos autos, sobretudo pelas provas trazidas pela parte agravada, havendo, contrariamente, a comprovação de elementos concretos que demonstrem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, ainda mais se a capacidade econômica do agravante é elevada e não há nos autos demonstração de que não está, no momento, sem condições de arcar com as despesas processuais.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.